Tribunal: TJMT
Processo: 1023827-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023827-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), JOAO BECKER - CPF: 058.180.280-20 (AGRAVANTE), MARIA FEIX BECKER - CPF: 344.480.711-20 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE EXTRATOS SLIPS-XER – QUESTÃO DIRIMIDA EM
DECISUM
ANTERIOR E NÃO IMPUGNADA – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 400 DO CPC – REMESSA DOS AUTOS AO PERITO PARA NOVA ANÁLISE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A presunção de veracidade a que alude o art. 400 do CPC é relativa; compete ao julgador analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023827-40.2023.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito de Juros, rejeitou a impugnação dos exequentes, revogou o
decisum
anterior e homologou o laudo pericial.

Os agravantes alegam que a primeira determinação para o agravado apresentar os extratos Slip-Xer foi há mais de 13 anos e que, apesar de diversas vezes intimado, os trouxe de forma incompleta.

Aduzem que essa atitude não se justifica, a não ser que a pretensão seja deliberadamente ocultá-los, pois o fato de ter anexado parte deles atesta que ainda os tem em seu poder.

Argumentam que o agravado assumiu os riscos inerentes ao não cumprimento da ordem judicial, portanto deve ser mantida a multa diária e a presunção de veracidade dos seus cálculos (agravantes), como ressaltado pelo juízo de origem no ID. 67304819, fls. 4 e 5.

Afirmam que, não obstante a inércia do Banco, a decisão recorrida o favoreceu, o que é inadmissível, sobretudo porque a questão já estava atingida pela preclusão.

Ressaltam que não compete ao julgador apontar eventual inexistência de dados nos cálculos, pois é do agravado o ônus de indicar o que entende devido mediante a juntada dos Slips-Xer. E mais, que não há como exigir que “
ele tenha conhecimento de todos os lançamentos existentes nos slips, afinal, se busca os slips exatamente para que os cálculos sejam elaborados corretamente
”.

Contraminuta no ID. 190023172.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra a decisão que homologou o laudo pericial, proferida nestes termos:

“Em análise detida ao processo, em que pese este Juízo em outros processos tenha utilizado o fundamento do art. 400 do Código de Processo Civil para homologar os cálculos do exequente na hipótese de a instituição financeira não apresentar as contas gráficas originais acerca da evolução das inserções em formato de SLIPS/XER, embora também nesta demanda tenha sido determinada a sua exibição, o que não restou apresentada pela executada, o fato é que os cálculos do exequente não devem ser homologados, isso porque na evolução deles não foi apresentado nenhum lançamento de amortização e também outras inserções acessórias inerentes ao negócio jurídico, tais como juros, custas, capitalização, como ocorreu no demonstrativo de conta vinculada que foi apresentada pelo executado, cujo documento foi utilizado pelo perito judicial para a elaboração dos cálculos.

A alegação de que o demonstrativo de conta vinculada é documento unilateral produzido pela parte executada não pode ser afastada como o objeto do exame pericial apenas por este fato.

O exequente não trouxe em sua impugnação qualquer elemento probatório mínimo de que teria havido falsidade documental ou que os lançamentos indicados no demonstrativo da conta gráfica inexistiram ou ainda que foram realizados de forma incorreta.

A alegação de que são unilaterais e, por isso, falsos, trata-se de mera alegação genérica.

Desta feita, apesar de se tratar de direitos patrimoniais e do entendimento anterior externado por este Juízo da imprescindibilidade do SLIPS/XER, o fato é que para ser desconsiderado o referido documento precisa que tenha demonstração de ocorrência de fraude, como por exemplo, a inserção de lançamentos na conta gráfica de forma fictícia, o que não restou comprovado pela parte exequente
”.

Os autos tramitam desde 2010, quando pela primeira vez foi determinado ao agravado que anexasse os extratos Slip-Xer das operações em discussão (CPR 88/01081-3, 88/01588-2 e CRPH 88/00431-7), ao que, porém, não atendeu, pois juntou apenas os demonstrativos de conta vinculada.

Diante disso, como informado pelo perito, o laudo elaborado no Cumprimento de Sentença (ID. 84556422, pág. 27 e seguintes, 1º grau) amparou-se nesses documentos (demonstrativos de conta vinculada). Os exequentes/agravantes o impugnaram, momento em que ficou assim consignado (ID. 84556427, pág. 2, 1º grau):

“Os demonstrativos de contas vinculadas, as quais foram colacionadas pelo executado e utilizadas como parâmetro de cálculo pelo perito judicial, conforme afirmado no laudo, se mostram frágeis para a análise segura do montante devido a ser liquidado, visto que foram produzidos de forma unilateral pelo devedor.

Aliás, há lançamentos de créditos e débitos (amortizações) que foram considerados pelo perito, mas que, diante da idoneidade do documento, ante ao fato de que os referidos demonstrativos de contas vinculadas não são comuns às partes, não possuem aptidão para firmar a segurança esperada acerca do valor devido.

Portanto, este Juízo entende como indispensável à apresentação da conta gráfica contábil e financeira das Cédulas Rurais Hipotecárias n. 88/01083-3, 88/01588-2 e 88/00431-7,
através de SLIPS/XER 712
”.

Em seguida os referidos documentos foram anexados, porém de forma incompleta, o que inclusive foi destacado na perícia e pelos exequentes, que requereram a aplicação das penalidades impostas na decisão anterior.

Logo depois foi proferido o
decisum
ora atacado, que revogou o acima transcrito, para declarar a desnecessidade dos Slips-Xer e homologar o laudo pericial.

Os artigos 505 e 507 do CPC assim estabelecem:

“Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Como visto, desde 2010 vem sendo determinada a juntada dos extratos, e o agravado nunca recorreu; aliás, tampouco se insurgiu contra a decisão que foi revogada.

Desse modo,
s
em adentrar no mérito da essencialidade ou não da juntada dos Slips-Xer
, a questão foi atingida pela coisa julgada, o que impede a reapreciação em momento posterior.

Posto isso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, deve ser mantida a decisão revogada.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ, AgInt no REsp. 1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma, DJe de 23-8-2023, sem grifos no original).

Os agravantes pretendem que, com isso, seja homologado o cálculo que apresentaram, por força do art. 400 do CPC.

Contudo, conforme consignado, após a última intimação o agravado anexou os slips/xer das três operações, sendo que aparentemente apenas um deles está incompleto (Id. 84556427 - Pág. 9 e seguintes, dos autos em 1º grau).

Todavia, ainda assim, é plenamente possível a sua utilização como meio de prova, a fim de que o perito verifique os cálculos anexados pelo autor e faça as devidas correções, se for o caso, chegando-se ao real valor devido.

Além disso, a presunção de veracidade a que alude esse dispositivo é relativa, e não absoluta, de maneira que compete ao julgador analisar o contexto fático-probatório. Ou seja, a inércia do executado não autoriza a homologação automática dos cálculos dos exequentes, pois devem ser apreciados pelo Juízo da causa.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL. RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. 2. A Corte a quo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recusa do banco em apresentar o contrato bancário é injustificada, o que levou à presunção relativa de sua veracidade (art. 400 do CPC/2015). 3. A modificação do entendimento de que a recusa na apresentação do documento é injustificável, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no AREsp. 1646587 PR 2020/0004731-9, relator ministro Raul Araújo, julgamento 24-8-2020, Quarta Turma, DJe de 15-9-2020).

Como registrado na decisão recorrida, os exequentes não inseriram nos cálculos as amortizações e encargos bancários, o que evidentemente majora o valor a ser ressarcido.

Por conseguinte, os autos devem ser remetidos ao perito para que refaça o laudo tomando como parâmetro os Slips-Xer anexados pelo executado no ID. 84556427, pág. 9 e seguintes do processo em 1º grau, ainda que incompletos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e, por consequência, manter o
decisum
que foi revogado. Determino a remessa dos autos ao perito para refazer o laudo com base nos Slips-Xer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024